Tribunal: TJDFT
Processo: 0700126-66.2024.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0700126-66.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. AGRAVADO: JORGE LUIZ COSTA MARINHO DECISÃO Vistos, etc. Chamo o feito a ordem. Revogo a decisão ID 5532750, em razão dos argumentos expostos pela agravante, na petição ID 55427750. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Facebook Serviços Online do Brasil Ltda, com pedido de antecipação de tutela recursal, contra decisão proferida pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível de Brasília, no PJe 0718616-93.2022.8.07.0016, em fase Cumprimento de Sentença. A agravante se insurge contra a decisão ID 1752277555 (autos originários), que acolheu a impugnação à execução, integralizada pela r. decisão ID 180872548, (autos originários) que rejeitou os embargos de declaração. Aduz em síntese que o Juízo "a quo" acolheu a impugnação apresentada pela executada, ora agravante, considerando algumas informações inseridas de forma errônea pela mesma, que reportam-se a outra caso, sem qualquer vínculo com os autos. Afirma que opôs embargos de declaração a fim de sanar referida obscuridade, mas que o Juízo "a quo" de forma genérica, sem adentrar ao vício narrado, rejeitou os embargos de declaração. Aponta que as referidas decisões não colocaram fim a fase executiva, não restando alternativa senão a interposição do presente Agravo de Instrumento. Requer, em sede de tutela recursal, a concessão de efeito suspensivo, e preliminarmente a nulidade da decisão que acolheu os embargos à execução, integralizada pela decisão que rejeitou os embargos de declaração, em razão da ausência de fundamentação, conforme disposto no art. 489, § 1o, incisos IV e VI, do CPC e art. 93, incisos IV da CF, com a análise pontual das matérias suscitadas nos embargos à execução. A agravante requer ainda: a resolução da obrigação sem culpa da Facebook, nos termos do art. 248 do CC, tendo em vista que a conta foi permanentemente deletada da plataforma; alternativamente a resolução da obrigação com a possibilidade de conversão em perdas e danos; e o afastamento da multa diária fixada na decisão proferida pelo Juízo "a quo", ou qualquer outra sanção processual para cumprimento da obrigação. Preparo recolhido, ID 55192978. É o relatório. Decido. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme Art. 300 do Código de Processo Civil. Compulsando os autos originais, Pje 0718616-93.2022.8.07.0016, verifico que a agravante foi condenada a restabelecer o perfil de titularidade do autor, ora agravado, em sua plataforma, no prazo de 5 dias, sob pena de multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais) até o limite de R$ 3000,00 (três mil reais), sentença confirmada em sede de Recurso Inominado. Em fase de Cumprimento de Sentença a agravante opôs Embargos à Execução, e realizou a garantia do Juízo, anexando comprovante de depósito no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), ID 164646626. A controvérsia recursal a ser dirimida consiste na análise pontual dos argumentos constantes dos Embargos à Execução, recebidos como impugnação pelo Juízo de origem, e embargos de declaração, podendo ensejar eventual nulidade da decisão agravada. Nos limites desta cognição, o exame dos autos permite conferir o excepcional efeito suspensivo pleiteado, pois dentro dos limites de cognição sumária do agravo de instrumento, sobretudo nos casos de execução e cumprimento de sentença, onde existe um título a ser satisfeito, denoto que há probabilidade do direito da agravante. Observo também a presença dos requisitos de urgência do art. 995 do CPC, ante a possibilidade de prosseguimento da execução com a prática de eventuais atos de constrição, ou liberação do valor depositado em favor do agravado. Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar para sobrestar os efeitos da decisão agravada até o julgamento de mérito do presente recurso. Intime-se o agravado, para querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Comunique-se o teor desta decisão ao juízo de origem. Dispensadas as informações. I. Brasília/DF, 22 de fevereiro de 2024. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito